Tribunal: TJPA
Processo: 0000759-36.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000759-36.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: RAILANE BRITO DO NASCIMENTO, YAGO MODESTO MESCOUTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO 0000759-36.2015.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: RAILANE BRITO NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DURANTE A ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. QUESTÕES DE MÉRITO (AUTORIA DELITIVA, OFENSA AO ART. 155 DO CPP E CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES). MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Tratam os autos de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e prequestionamento opostos por Railane Brito Nascimento contra o Acórdão nº 18733197 / 19990390, proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa apenas para redimensionar a pena, mas manteve a condenação da embargante pela prática do crime de roubo majorado.

II. Questão em discussão

A questão central discutida é a suposta existência de omissão e contradição no aresto embargado, sob a alegação de que a manutenção da condenação da embargante estaria fundamentada exclusivamente em provas inquisitoriais (ofensa ao art. 155 do CPP) e de que não haveria provas judicializadas quanto ao seu envolvimento e ao concurso de agentes. Ademais, a defesa discute a matéria com nítido propósito de prequestionamento para acessar as instâncias superiores.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, cuja finalidade é estritamente a de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão eventualmente existentes na decisão judicial (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração probatória.

O acórdão não foi omisso nem contraditório, pois demonstrou com clareza que a condenação não ofendeu o art. 155 do CPP, estando embasada em um robusto acervo probatório judicializado, colhido sob o crivo do contraditório (depoimentos da vítima e de policiais) que corroborou os indícios da fase inquisitorial.

O concurso de pessoas e o
animus
associativo também foram devidamente fundamentados a partir da divisão de tarefas (teoria do domínio do fato). Por fim, mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a demonstração dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não ocorreu na espécie.

IV. Dispositivo:
Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados (negado provimento).

Tese de julgamento :
É inviável o acolhimento de embargos de declaração, mesmo opostos com o intuito de prequestionamento, quando ausentes os vícios elencados no art. 619 do CPP (omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade), caracterizando o recurso como mero inconformismo da parte com o escopo de rediscutir o mérito de matéria fático-probatória já analisada exaustivamente no acórdão.

Dispositivos citados:
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal; arts. 155, 283, 386, incisos IV, VI e VII, 593, inciso III, 'd', e 619, todos do Código de Processo Penal; art. 59 do Código Penal; art. 5º, incisos LIV, LV, LVI, XXXV, XXXVII e LIII, da Constituição Federal; Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em ____/____/______.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e de prequestionamento opostos por RAILANE BRITO NASCIMENTO, por intermédio de advogada constituída, em face do v. Acórdão unânime desta 3ª Turma de Direito Penal, que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa, tão somente para neutralizar a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena, mantendo, no entanto, a condenação da embargante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas), redimensionando sua pena para 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no aresto. Alega, em síntese, que o acórdão incorreu em erro ao manter a condenação com base exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial (depoimento do corréu Yago e não reproduzido durante a instrução processual e da vítima em sede policial), o que violaria frontalmente o art. 155 do Código de Processo Penal.

Aduz que não há provas judicializadas do seu
animus
em participar do delito e do liame subjetivo para a configuração do concurso de pessoas, asseverando que não conhecia o corréu e que apenas solicitou uma corrida de mototáxi.

Por fim, prequestiona violação a diversos dispositivos constitucionais (art. 5º, LIV, LV, LVI, XXXV, XXXVII, LIII da CF) e infraconstitucionais (arts. 155, 283, 386, IV, VI e VII, e 593, III, 'd', todos do CPP; e art. 59 do CP), requerendo o provimento dos embargos para que seja absolvida ou, subsidiariamente, viabilizada a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer exarado em 18.07.2025, pelo Promotor de Justiça convocado, Dr. Nilton Gurjão das Chagas, opinou pela
rejeição
dos embargos, asseverando não haver qualquer vício no acórdão, tratando-se de mero inconformismo da parte com o intuito de rediscutir matéria já exaustivamente analisada (id 28486672).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

O recurso é próprio, adequado e tempestivo. Estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração.

DO MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, cuja finalidade é estritamente a de sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
eventualmente existentes na decisão judicial, nos estritos limites traçados pelo art. 619 do Código de Processo Penal.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração do acervo probatório para adequá-lo à tese que a parte entende correta.

A embargante aduz que o acórdão foi omisso e contraditório por manter a sua condenação alicerçada de forma exclusiva em elementos informativos do inquérito policial, o que ofenderia o art. 155 do CPP.

A tese defensiva, contudo, desnatura a realidade dos autos e do julgamento proferido por esta Turma.

Ao contrário do que afirma a Defesa, não houve ofensa ao art. 155 do CPP. O v. Acórdão foi claro, exaustivo e cristalino ao apontar que a condenação da embargante derivou de um robusto acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, durante a instrução judicial.

A argumentação de que a condenação repousa apenas em relato inquisitorial cai por terra quando se constata que a própria vítima, Fernando Ferreira Leão, foi ouvida em Juízo.

Durante a instrução criminal, perante a autoridade judicial, a vítima narrou com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva, apontando de forma peremptória a atuação ativa da embargante Railane. A vítima confirmou, em juízo, que Railane o chamou para fazer a corrida e, ao chegar no local indicado por ela, o corréu Yago já o aguardava armado, pronto para anunciar o assalto.

Além disso, a vítima destacou em juízo o nervosismo da embargante e a comunicação constante dela pelo telefone com os demais corréus durante o trajeto, delineando com clareza o seu papel de atrair o mototaxista para a emboscada.

Conforme consignado no acórdão ora atacado, a confissão em sede policial do corréu Yago Modesto que detalhou a participação de Railane e toda a dinâmica da empreitada criminosa, embora não confirmada em juízo, encontrou perfeita harmonia e ressonância com os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares (Sérgio Murilo e Raylson Alexandre) em sede judicial.

Durante as diligências policiais, não se pode olvidar que os capacetes da vítima foram encontrados na residência indicada por Yago, o que só reforça a veracidade de seu relato em sede policial e confirmado tanto pela vítima quanto pelos policiais Sérgio e Raylson em sede judicial.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, mormente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova produzidos em juízo, o que se verifica de forma insofismável no presente caso.

Além disso, a defesa ainda aponta contradição no acórdão, quando este afirmou que a motocicleta foi encontrada na residência indicada pelo acusado e rebate informando que a motocicleta encontrada era do irmão do acusado José Izidio Souza e não era a motocicleta roubada.

Pois bem, o crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça. A não restituição ou a não localização dos bens subtraídos (a motocicleta, o celular e os capacetes) não descaracteriza o delito, sendo considerada como uma consequência natural e inerente aos crimes de natureza patrimonial. Portanto, não é exigido que os produtos do roubo sejam encontrados em poder da acusada para que sua participação seja confirmada.

Ressalte-se que a responsabilização penal de Railane não se deu por ter sido flagrada na posse do veículo roubado, mas pela sua participação ativa, indispensável e determinante na consecução do delito, à medida que restou amplamente comprovado no processo que houve uma clara divisão de tarefas: coube a Railane a função de “isca” para atrair o mototaxista (a vítima Fernando) sob o falso pretexto de uma corrida e conduzi-lo de forma premeditada até o local da emboscada no bairro do Icuí.

O acervo probatório que sustenta a condenação é sólido e foi colhido sob o crivo do contraditório. A vítima foi categórica e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, ao relatar que Railane o guiou até o ponto exato onde o corréu Yago o aguardava armado com um revólver. Além disso, a vítima destacou o nervosismo da embargante e a comunicação constante dela pelo telefone com os corréus durante o trajeto.

Diante disso, constata-se que a divergência sobre o local exato da apreensão da motocicleta, a qual não fora encontrada (depoimento da vítima em ids 13343852 e 13343853), em nada enfraquece as provas irrefutáveis do envolvimento da apelante no evento delituoso. A autoria restou configurada pela sua conduta antecedente e concomitante ao roubo (atrair e conduzir a vítima), tornando incabível o pleito absolutório.

A exata localização da recuperação da motocicleta, ou até mesmo a eventual ausência de sua recuperação, é uma questão juridicamente irrelevante para a configuração da autoria delitiva e para a manutenção da condenação da embargante Railane.

No que tange à alegação de que não estaria provado o
animus
associativo ou o
concurso de pessoas
, o acórdão embargado também rechaçou tal tese de forma fundamentada.

A divisão de tarefas restou plenamente caracterizada (teoria do domínio do fato), cabendo à embargante Railane a tarefa essencial de servir como isca para conduzir a vítima e a
res furtiva
(a motocicleta) até o local onde a grave ameaça foi exercida com o uso de arma de fogo pelo corréu.

A conduta da embargante não configura participação de menor importância, pois sua atuação foi determinante e indispensável para a consumação do roubo.

Diante desse cenário, resta evidente que o acórdão embargado examinou detidamente todas as teses suscitadas na apelação. O que a Defesa tenta, por via transversa, é a reapreciação do mérito probatório da ação penal, finalidade para a qual os embargos declaratórios são manifestamente inadequados.

O julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que a decisão seja fundamentada de forma coerente com o ordenamento jurídico e com o suporte fático dos autos, o que ocorreu na espécie.

A defesa opõe os embargos com nítido caráter de prequestionamento para acesso às instâncias superiores, invocando violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Contudo, mesmo para fins de prequestionamento (Súmula 98 do STJ), é imprescindível que o acórdão padeça de algum dos vícios elencados no art. 619 do CPP. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na análise do acervo probatório judicializado que ensejou a condenação da embargante e o reconhecimento do concurso de agentes, rejeita-se o prequestionamento por ausência de substrato jurídico que o sustente na decisão embargada.

A matéria debatida, notadamente a suficiência do acervo probatório colhido sob o contraditório judicial (afastando a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP), foi explicitamente enfrentada e decidida por este Órgão Colegiado, restando esgotada a prestação jurisdicional nesta instância ordinária.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO (REJEITO-OS)
, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026